Tribunal: TCU
Processo: 036.693/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação constituída com o objetivo de apreciar a resposta à oitiva apresentada por empresa em face da ocorrência de fraude às licitações conduzidas pela Petrobras na realização das obras da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar), localizada em Araucária PR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação autuada por força do Acórdão 2.238/2018 proferido pelo Plenário do TCU, no bojo do TC Processo 029.988/2017-9 , com vistas a apreciar a resposta à oitiva apresentada pela Galvão Engenharia S.A. em face dos indícios de fraude às licitações conduzidas pela Petrobras para a realização das obras da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar), em Araucária - PR, por intermédio dos Contratos C-101, C-111 e C-112; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade, e determinar o arquivamento do presente feito, sem o julgamento de mérito, nos termos do art. 212 do RITCU, diante da ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo em relação às licitações inerentes aos três contratos ora apreciados (CT-101, CT-111 e CT-112); 9.2. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.2.1. envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e o Voto, para ciência e adoção das providências cabíveis, aos seguintes destinatários: 9.2.1.1. à Galvão Engenharia S.A; 9.2.1.2. à Força-Tarefa do Ministério Público Federal no Paraná; 9.2.1.3. à 13a Vara Federal de Curitiba; 9.2.1.4. à Força-Tarefa da Advocacia-Geral da União no Paraná; 9.2.1.5. ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade); 9.2.1.6. à Diretoria de Governança, Risco e Conformidade da Petrobras (GRC); 9.2.1.7. à Controladoria-Geral da União; e 9.3. arquive o presente processo pelo apensamento definitivo ao TC Processo 029.988/2017-9 .